Tribunal: CARF
Processo: 17095.722024/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.722024/2021-47
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.644 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrentes
ESPÓLIO DE DOMINGOS MOCELIN

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
DEPÓSITOS. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove, individualmente, a origem dos recursos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Somente é cabível a exclusão da base de cálculo do imposto de renda incidente
sobre depósitos bancários sem identificação de origem dos rendimentos
tributados informados na Declaração de Ajuste Anual quando se tratarem de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à retenção na fonte pelo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pela contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. ESPÓLIO.
Nos autos de infração com exigência de crédito tributário sobre tributos
devidos pelo de cujus antes da abertura da sucessão, descabe o lançamento da
multa de ofício, posto que a responsabilidade do espólio, se limita aos tributos
devidos pelo de cujus, e não por penalidades por infração da legislação
tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INVENTARIANTE.
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, responde solidariamente com este o inventariante,
pelos tributos devidos pelo espólio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.722024/2021-47
Fl. 4547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso voluntário, exceto
quanto ao argumento de que toda a movimentação financeira decorre de atividade rural. Na parte
conhecida, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: 1) excluir da
base de cálculo do lançamento: a) os valores recebidos da Bradesco Seguros na competência
12/2017, no valor de R$ 15.968,88; b) os 12 valores recebidos de Mocellin Agronegócios e
Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., a título de pró-labore, em todos os meses, no valor
individual de R$ 4.084,88; e c) os valores recebidos da empresa Mocellin MDM Agropecuária
Ltda. – na competência janeiro/2017, R$ 51.700.000,00, e na competência maio/2017, R$
63.000.000,00; 2) excluir a multa de ofício lançada; e 3) excluir a responsabilidade solidária
atribuída à inventariante. Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que dava
provimento parcial em menor extensão para excluir da base de cálculo os 12 valores recebidos de
Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda. a título de pró-labore, a
multa de ofício lançada e a responsabilidade solidária.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 47/54,
ano-calendário 2017, que apurou imposto suplementar de R$ 86.638.206,19, acrescido de juros
de mora e multa de ofício qualificada, em virtude de depósitos bancários de origem não
comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito
ou investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 2/46, que:
Foram excluídos os depósitos/créditos decorrentes de resgate de aplicações
financeiras, estornos, cheques devolvidos, transferência entre contas de mesma titularidade e
empréstimos bancários.
Não foram excluídos os depósitos/créditos com valor inferior a R$ 12.000,00 uma
vez que o somatório é superior a R$ 80.000,00.
O contribuinte foi intimado (Termo de Intimação no 5) a apresentar Livro Caixa
da atividade rural (l - se a receita for de atividade rural, informar data, natureza, número da nota
fiscal e receita), a comprovação dos créditos em conta, individualizada para cada depósito, com
Fl. 4548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

documentação hábil e idônea. Foi concedida dilação de prazo, conforme solicitado. Foi
apresentada planilha excel com justificativas.
Em razão do não atendimento a diversos quesitos, inclusive para os créditos
justificados como decorrentes da atividade rural, o contribuinte foi reintimado (Termo de
Intimação no 9), alertando sobre o não atendimento dos quesitos. Não foi apresentada resposta.
A não apresentação do Livro Caixa da Atividade Rural impossibilita a
verificação dos créditos em conta corrente que foram oferecidos à tributação.
Como exemplo, para o cliente Cargil Agrícola SA, não há coincidência de datas e
valores entre os depósitos e as notas fiscais constantes no relatório da Cargil. O somatório das
notas fiscais indicadas no relatório é incompatível com os valores depositados, o que
impossibilita concluir que o crédito tenha relação com as notas fiscais.
Cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos recursos para afastar a
presunção legal com documentação própria e individualizada.
Não foram comprovados os valores informados como distribuição de lucros e/ou
pró-labore e empréstimos. Não foi possível compatibilizar os créditos em conta corrente com os
lançamentos de distribuição de lucros na escrituração contábil/digital das empresas. Não foram
informados dados de contrapartida de empréstimos.
Foram listados os depósitos/créditos sem comprovação da origem.
A multa de ofício foi qualificada, pois restou tipificada a sonegação pelo fato de a
conduta de omissão de receitas ter sido uma prática recorrente do contribuinte uma vez que
ocorreram vários depósitos sem justificativa em todos os meses do ano-calendário fiscalizado.
Que foi declarado um saldo de imposto a pagar de 83.427,46, enquanto na verdade o imposto a
pagar é de R$ 229.019.434,23, restando caracterizada a conduta com intuito de fraude.
A Sra. Michelle Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin consta da DIRPF ano-
calendário 2017 como dependente na qualidade de cônjuge.
A Sra. Michelle foi intimada a justificar os depósitos efetuados em contas
conjuntas com o autuado. Ela informou que somente se tornou co-titular das contas no Banco do
Brasil em 24/01/2020.
Conforme documento de fl. 82, o contribuinte constituiu como seu procurador o
contabilista Leandro Felix Pereira, em 4/11/2019, para representá-lo perante a Receita Federal do
Brasil.
Em razão do óbito de Domingos Mocelin, após intimação do procurador, foram
encaminhados a certidão de óbito e a decisão judicial de abertura do inventário, sendo a Sra.
Michelle Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin a inventariante.
Foi imputada a responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário à senhora
Michelle Jacqueline dos Santos Rezende Mocelin, inventariante do espólio (Termo às fls.
1.905/1.907).
Em impugnação, a responsável tributária afirmou que as origens dos depósitos
foram identificadas e que o lançamento é improcedente, que foram apresentadas as notas fiscais
de venda de milho e soja cujo somatório corresponde aos valores depositados nas contas
bancárias. Questiona o depósito da Bradesco Seguros, informando que não é razoável imaginar
que não seja decorrente de um sinistro. Questiona o lançamento e afirma que há depósitos
decorrentes de pró-labore que foram declarados, que há créditos de resgate de aplicações
Fl. 4549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

financeiras, dentre outros. Entende indevida a multa qualificada e a multa de ofício aplicada
contra o espólio. Que é nula a responsabilização da inventariante.
Foi proferido o Acórdão 109-016.894 – 6a TURMA/DRJ09, fls. 4.025/4.048, que
julgou procedente em parte a impugnação, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
OFENSA A PRINCÍPIOS OU NORMAS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA.
Arguições de ofensa a princípios ou normas constitucionais refogem à competência da
instância administrativa, sendo defeso à autoridade administrativa negar a aplicação de
lei ou ato normativo sob este fundamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a lei lhes
atribua eficácia normativa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, cuja regular
origem o contribuinte, intimado a fazê-lo, deixe de comprovar.
ESPÓLIO. MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
Espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida que, portanto,
responde pela multa de ofício decorrente de fatos tributários cometidos pelo de cujus.
JULGAMENTO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste regulamentação a participação de advogado do contribuinte em sessão de
julgamento na primeira instância administrativa.
MULTA QUALIFICADA. IMPOSTO DE RENDA. SONEGAÇÃO.
Cabe a aplicação de multa qualificada de 150% quando o quadro fático demonstrar a
prática, em tese, do crime de sonegação de Imposto de Renda.

Consta do relatório do acórdão de impugnação que:
3. Em 07/12/2021, esta Turma devolveu o processo à unidade de origem, requerendo
diligências a fim de esclarecer a natureza dos créditos nos valores de R$ 55.707.453,15
e R$ 68.175.020,55, havidos em 28/12/2017, na conta corrente n° 9070-0, do Banco do
Brasil.
3.1. Em 01/11/2022, a autoridade lançadora, em cumprimento à diligência requerida,
emitiu o despacho de folhas 4.017 e 4.018, esclarecendo a natureza daqueles créditos,
com o que o interessado concordou, e devolveu-nos o processo.

Assim consta no Despacho de diligência:
8. Os questionamentos foram encaminhados ao Banco do Brasil por meio do Termo de
Intimação no 13 com seguintes quesitos:
a. Qual a efetiva natureza dos lançamentos, nos valores de R$ 55.707.453,15 e R$
68.175.020,55, havidos em 28/12/2017, na conta corrente n° 9070-0, movimentada na
agência 3228 do Banco do Brasil?
Fl. 4550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

b. Qual a justificativa para a divergência entre as informações de histórico de
lançamento desses créditos prestadas à autoridade fiscal e ao contribuinte?
c. Se o histórico correto para os lançamentos for, realmente, “Resgate LCA”, se esse
histórico efetivamente se refere a resgate de aplicações financeiras e se as aplicações
relativas a esses créditos foram feitas a partir de débitos na mesma conta corrente em
que eles se deram ou se advieram de outra fonte, a fim de se comprovar sua regular e
justificada origem.
Em atendimento dos quesitos do Termo de Intimação no 13, a instituição financeira
Banco do Brasil apresentou o ofício IAT-60763655-T/2022 com as seguintes respostas:
a. Tratam-se de resgates de aplicação financeira de investimento tipo LCA;
b. A descrição dos históricos constantes no extrato mercantil são diferentes da descrição
dos históricos constantes do extrato no leiaute da Carta Circular 3454/2010, do Bacen,
em virtude de serem agrupados pelos códigos CNAB, previstos naquela Circular;
c. Tratam-se de resgate de aplicação financeira de investimento tipo LCA. Esses
créditos foram oriundos de débitos ocorridos na conta corrente do titular, em meses
anteriores ao resgate.
II – CONCLUSÃO:
Frente às informações prestadas pela instituição financeira Banco do Brasil concluo que
os mencionados lançamentos de créditos não constituem rendimentos para a
composição da base de cálculo de lançamento tributário de imposto de renda.

Quanto às alegações específicas, assim restou concluído no voto do acórdão de
impugnação:
Resgate de aplicação financeira
8.3.3. Sobre os créditos nos valores de R$ 55.707.453,15 e R$ 68.175.020,55, havidos
em 28/12/2017, na conta corrente do interessado n° 9070-0, no Banco do Brasil, os
impugnantes afirmam que seriam relativos a resgate de aplicação financeira, conforme
demonstraria extrato bancário anexado.
8.3.3.1. De fato, conforme se verifica na cópia de extrato bancário juntado às folhas
2.085 e seguintes, aqueles créditos são decorrentes de mero resgate de letras de crédito
do agronegócio, que configuram títulos de renda fixa.
8.3.3.2. Ademais, a divergência de literalidade de histórico para os créditos entre a
informação descrita no extrato bancário e a obtida pela fiscalização perante a instituição
financeira foi esclarecida em diligência, de que resultou a certeza de que os créditos se
referem a resgate de aplicação financeira.
8.3.3.3. Portanto, o lançamento deverá ser revisado, para se diminuir da respectiva
base de cálculo os créditos de R$ 55.707.453,15 e R$ 68.175.020,55, diante da
comprovação da respectiva origem. (grifo nosso)
[...]
Créditos advindos de Mocelin & Holz Agropecuária Ltda.
8.3.5. Acerca do crédito em conta bancária do interessado no valor de R$ 5.250.000,00,
advindo da empresa Mocelin & Holz Agropecuária Ltda., os impugnantes afirmam que
a autoridade fiscal teria constatado a escrituração, pela empresa, de distribuição de
lucros naquele valor e o efetivo pagamento ao interessado, por depósito em conta
corrente, mas glosado o valor de R$ 4.968.000,00 “sem qualquer justificativa plausível,
aceitável”.
[...]
8.3.5.4. Assim, verifica-se que, apesar de a natureza da origem do crédito informada
pelo interessado (parte recebimento de distribuição de lucros, parte recebimento de
Fl. 4551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

empréstimo) não se ter confirmado, a autoridade fiscal apurou a origem desse crédito
como sendo totalmente a distribuição de lucros da empresa ao interessado.
8.3.5.5. Consequentemente, ainda que não especificamente pela informação do
interessado, mas pela própria diligência fiscal, restou apurada a origem do recurso
creditado para o interessado, de que decorre que deve ser afastada a hipótese de
presunção legal de omissão de rendimentos respectiva.
8.3.5.6. Certamente, do afastamento dessa presunção não decorre que a autoridade fiscal
não possa vir a constituir o lançamento tributário sobre o recebimento desse rendimento
que ela apurou e que seria decorrente de recebimento de distribuição de lucros, no valor
de R$ 5.250.000,00, mas apenas que a omissão de rendimentos, se houver, não
decorrerá da presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
8.3.5.7. Portanto, o lançamento deverá ser revisado, para se diminuir da respectiva
base de cálculo o crédito de R$ 5.250.000,00, diante da apuração da respectiva
origem. (grifo nosso)
Créditos advindos de Mocelin Agrocomércio de Insumos Ltda. e Mocellin Comércio de
Insumos Agrícolas Ltda.
8.3.6. Sobre os créditos em conta bancária do interessado informados como advindos da
empresa Mocelin Agrocomércio de Insumos Ltda. e Mocellin Comércio de Insumos
Agrícolas Ltda., os impugnantes afirmam que teria havido “um equívoco na resposta do
contribuinte, uma vez que efetivamente tratam-se de valores correspondentes a operação
de ‘Adiantamento a Fornecedores’, conta de Ativo (crédito da pessoa jurídica
depositante), envolvendo o fornecimento de soja”.
[...]
8.3.6.3. Todavia, conforme visto acima, apesar de a natureza da origem do crédito
informada pelo interessado (distribuição de lucros e dividendos) não se ter confirmado,
a autoridade fiscal, em diligência, constatou que a origem desse crédito era o
fornecimento de mercadorias pelo interessado.
8.3.6.4. Consequentemente, ainda que não em decorrência da informação do
interessado, mas da própria diligência fiscal, restou apurada a origem do recurso
creditado para o interessado, o que afasta a hipótese de presunção legal de omissão de
rendimentos respectiva.
8.3.6.5. Certamente, o afastamento dessa presunção não impedia que a autoridade fiscal
constituísse o lançamento tributário tendo como fato gerador os rendimentos
decorrentes de venda (fornecimento) de mercadorias pelo interessado, se ele já não os
houvesse oferecido à tributação, mas impedia aquela autoridade de considerar ocorrido
o fato gerador correspondente à presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996.
8.3.6.6. Portanto, o lançamento deverá ser revisado, para se diminuir da respectiva
base de cálculo os créditos totais de R$ 932.691,00, recebidos de Mocellin
Agrocomércio de Insumos Ltda., e R$ 787.725,00, recebidos de Mocellin Comércio
de Insumos Agrícolas Ltda. (grifo nosso)
[...]
12.1. Conforme se verifica no Auto de Infração, a autoridade fiscal imputou ao
interessado a omissão de rendimentos pelo valor total de R$ 315.085.958,22. Todavia,
conforme visto acima, restaram comprovadas as origens dos seguintes créditos:
i) R$ 55.707.453,15 e R$ 68.175.020,55, relativos a resgates de aplicações financeiras;
ii) R$ 5.250.000,00, advindo da empresa Mocelin & Holz Agropecuária Ltda.;
iii) R$ 932.691,00, recebido de Mocellin Agrocomércio de Insumos Ltda., e R$
787.725,00, recebido de Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
12.2. Daquele valor de omissão de R$ 315.085.958,22 apurado pela fiscalização, devem
ser deduzidos os créditos acima referidos, que montam R$ 130.850.889,70, de modo
Fl. 4552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

que a base de cálculo do imposto lançado deve ser alterada para o valor de R$
184.235.068,52.
[...]
12.4. Portanto, conclui-se que o valor do imposto de renda lançado deve ser alterado
para R$ 50.654.211,52. E sobre este valor deve incidir multa de ofício, apurada à
alíquota de 75%, conforme também já visto anteriormente, no valor, portanto, de R$
37.990.658,64.
Sendo assim, foi apresentado recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 13/4/2023 (Termo de ciência por decurso de prazo de
fl. 4.057), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/4/2023 (documento de fl. 4.063),
fls. 4.066/4.136, que contém, em síntese:
Aduz que foram identificados os depositantes e por isso o lançamento é
improcedente. Motiva seu recurso citando decisões do CARF.
Afirma saber que alguns julgadores entendem que o termo origem se refere à
procedência e natureza dos recursos depositados. Mas entende que não é essa a melhor
interpretação do § 2o do art. 42 da Lei 9.430/96. Disserta sobre a matéria e entende que com a
comprovação subjetiva do origem dos recursos não há inversão do ônus da prova, pois o fisco
dispõe de elementos para aprofundar a investigação. Afirma haver vício material.
Alega que o fisco transformou em presunção absoluta o que deveria ser presunção
relativa, caso não fossem identificados os depositantes. A necessidade de aprofundamento
investigativo por parte do fisco, por meio de diligências junto aos depositantes, foi ignorada pelo
Acórdão recorrido e pela fiscalização.
Quanto às notas fiscais de venda de produtor rural e depósitos das empresas
Mocellin, não foram intimados os depositantes. Foram apresentadas as milhares notas fiscais
físicas de venda de milho e soja cujo somatório corresponde aos valores depositados nas contas
bancárias. Cita as notas fiscais da CARGIL AGRÍCOLA SA, que somam R$ 6.973.175,74 (valor
bruto de R$ 7.149.907,50 que com os descontos resultam no valor líquido depositado). Afirma
que o mesmo ocorreu com os demais adquirentes de milho e soja: ADM do Brasil Ltda, Bunge
Alimentos Ltda, Louis Dreyfus Company Brasil SA, Nova Agri Infra-Estr. de Arm. E Escoa.
Agr., Amaggi Exp. E Imp. Ltda, Engelhart CTP SA, Fiagril Ltda, Nidera Sementes Ltda, Sipal
Ind. E Com. Ltda.
Diz que a fiscalização não diligenciou para buscar a verdade material. Discorda do
julgamento da DRJ e afirma que as notas fiscais comprovam a natureza jurídica dos depósitos:
atividade comercial de venda de milho/soja.
Sobre os depósitos de Mocellin Agronegócios e Dist. De Insumos Agrícolas,
Mocellin MDM Agropecuária Ltda, Mocellin & Holtz Agropecuária Ltda etc, diz ter sido
indicada a natureza jurídica da relação que deu suporte aos depósitos. Destaca que a fiscalização
acessou a escrituração contábil digital das empresas Mocellin, identificou os lançamentos, ainda
que sob rubrica diversa, e mesmo assim prosseguiu no lançamento.
Relata que informou a fiscalização que não foi possível compatibilizar os créditos
em conta corrente com distribuição de lucros e/ou dividendos, pois a escrituração contábil indica
lançamentos de Fornecedores de Mercadorias e Variação Cambial Passiva. Não há lançamentos
na conta contábil Dividendos/Lucros a Distribuir.
Fl. 4553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Aduz que causa dos depósitos havia, se a fiscalização não concordava, deveria
submeter às normas de tributação específicas e não ter feito o lançamento por presunção legal.
Relativamente aos depósitos efetuados pro Bradesco Companhia de Seguros em
dezembro/2017 nos valores de R$ 12.328,88 e R$ 3.640,00, informa serem provenientes de um
sinistro, que foi solicitada à seguradora uma declaração sobre os fatos e a resposta será
oportunamente juntada.
Afirma que os depósitos efetuados por Mocellin Agronegócios e Distribuidora de
Insumos Agrícolas Ltda, no valor mensal de R$ 4.084,88, estão declarados pelo valor bruto total
de R$ 60.000,00, sendo o valor depositado o valor líquido (descontando-se os valores
descontados a título de INSS e IRRF). Documentação comprobatória anexada.
Sobre os depósitos remanescentes de pequena monta, alega que para o
contribuinte pessoa física, a coincidência entre datas e valores não encontra respaldo. Afirma que
os rendimentos declarados superam os pequenos valores depositados. Cita decisões do CARF
nas quais se entendeu que os recursos declarados transitaram pelas contas bancárias do
fiscalizado. Explica que somente na atividade rural foi declarada na DIRPF a receita bruta total
de R$ 39.832.436,98. Entende que deveriam ser intimados os depositantes.
Quanto às distribuições de lucros não confirmadas, esclarece:
Mocellin Agro Mercantil Ltda – Entende que a fiscalização deveria ter intimado a
pessoa jurídica. Discorre sobre verdade material.
Mocellin MDM Agropecuária Ltda – A empresa pagava parte de empréstimos
anteriormente obtidos com a pessoa física de Domingos Mocellin. Diz que foi apresentado o
Razão da conta “Empréstimo de pessoa física” que comprovam o ingresso de recursos naquela
conta em 2016 com saldo em Dezembro/2016 de R$ 51.701.795,91. Que conforme evidenciam o
Livro Razão e o extrato bancário, em 17/5/2017 a conta no Banco do Brasil foi creditada de R$
63.000.000,00 enquanto a conta “Empréstimos a Terceiros” foi debitada no mesmo valor. Na
ocasião a empresa emprestou recursos ao contribuinte, os quais foram parcialmente devolvidos
em 28/12/2017, quitando o empréstimo (extratos bancários juntados às fls. 2.019/2.020). A
verdade é que ambas as operações se tratam de empréstimos.
Questiona o julgador de primeira instância por entender que o Livro Razão não
faz prova, que deveriam ter sido apresentados os instrumentos de contratação de empréstimos,
diante da expressividade dos valores envolvidos.
Explica que os sócios da empresa eram o contribuinte e sua esposa, que figurava
como dependente na DIRPF.
Cita trecho do TVF no qual a fiscalização informa que não foram apresentados
títulos de crédito ou contratos para justificar os empréstimos. Que não há registro dos
empréstimos nas DIRPF anos-calendário 2016 e 2017. Questiona a exigência de contrato formal,
já que o sócio das empresas era o próprio contribuinte. Que os anexos (documentos 3 a 8)
comprovam as operações.
Entende ser inaplicável a multa de ofício qualificada, citando as Súmulas CARF
14, 25 e 34.
Questiona ainda a multa de ofício aplicada ao espólio, ao argumento que o
espólio é sucessor tributário, respondendo apenas pelos tributos. Cita o CTN, art. 131, III.
Fl. 4554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Em argumento residual, informa que a totalidade das movimentações financeiras
nas contas bancárias do contribuinte eram provenientes da atividade rural. Se fosse o caso de
tributação, ela deveria ter seguido a regra específica, com exclusão de 80% do valor total dos
depósitos.
Contesta a inclusão da inventariante no pólo passivo. Cita o CTN, art. 134, IV,
afirmando tratar-se de responsabilidade subsidiária. Afirma que no TVF não foi justificada a
atribuição de responsabilidade solidária.
Entende ser abuso de autoridade a negativa de sustentação oral na sessão de
julgamento da DRJ, registrando seu inconformismo.
Requer seja declarada a improcedência do lançamento. Sucessivamente, seja
excluída do pólo passivo a Sra. Michele Mocelin e reduzida à quinta parte a base tributável.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Em 17/1/2023 foi publicada a Portaria MF no 2, que aumentou o limite de alçada
para recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim consta da citada Portaria:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (grifo nosso)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
A Súmula CARF no 103 dispõe que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Da análise dos autos vê-se que só de imposto devido (sem somar a multa) foi
excluído R$ 35.983.994,67. Sendo assim, por superar o limite estabelecido na Portaria MF no
2/2023, conheço do recurso de ofício.
Conforme relatado, as exclusões foram determinadas por comprovação da origem
de parte dos recursos como sendo: a) R$ 55.707.453,15 e R$ 68.175.020,55, relativos a resgate
de aplicações financeiras; b) R$ 5.250.000,00, a autoridade fiscal apurou a origem de crédito
como sendo totalmente a distribuição de lucros da empresa Mocelin & Holz Agropecuária
Ltda. ao interessado; e c) R$ 932.691,00, recebido de Mocellin Agrocomércio de Insumos Ltda.,
e R$ 787.725,00, recebido de Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., pois a fiscalização
constatou que a origem do crédito era fornecimento de mercadorias pelo interessado, o que
afasta a presunção legal de omissão de rendimentos.
Sendo assim, estou de acordo com as exclusões efetuadas e nego provimento ao
recurso de ofício.
Fl. 4555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

RECURSO VOLUNTÁRIO
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, atendido o requisito da
tempestividade do recurso.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação, não se identifica o argumento apresentado apenas no
recurso (o próprio recorrente chama de “argumento residual”) sobre a eventual comprovação de
que todo a movimentação financeira decorre de atividade rural, deveria ser excluído 80% do
valor total dos depósitos.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Sendo assim, não pode ser conhecida a matéria preclusa.
Esclarece-se que nos termos da Lei 8.023/1990, art. 5o, parágrafo único, somente
na falta de escrituração caberia o arbitramento. A opção feita pelo contribuinte quando da
entrega da declaração de ajuste anual não pode ser alterada pelo Fisco.

MÉRITO
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Diante da situação fática que se apresenta, nos termos do CTN, art. 142, a
autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme determina a Lei 9.430/96, art.
42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 4556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova a
origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e, consequentemente, sobre tais
rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Esclarece-se que o que se tributa não são os depósitos bancários, mas a omissão
de rendimentos por eles representados, o qual configura inegável disponibilidade econômica.
A comprovação da origem a que aduz o legislador deve ser de modo a revelar a
natureza dos valores depositados, possibilitando à autoridade fiscal auditar o cumprimento
das obrigações tributárias pelo beneficiário dos depósitos, averiguando se eles foram
submetidos às normas de tributação específicas vigentes à época em que os rendimentos
foram auferidos.
É necessário que a comprovação da origem possibilite determinar, com certeza,
se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física, uma vez que a
norma legal determina que, na hipótese de comprovação da origem, o agente do Fisco deve
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se foram submetidos à tributação pelo
contribuinte. Deste modo, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados,
estes devem ser considerados como rendimentos omitidos.
Como se vê, não procede a alegação do recorrente de que a identificação subjetiva
do depositante seria suficiente para comprovar a origem dos recursos, a fim de afastar a
presunção do art. 42 acima citado. Tal entendimento, além de configurar ofensa à expressa
disposição do art. 42 da Lei 9.430/96, viola o princípio da verdade material, balizador da
instância administrativa, pela contrariedade evidente ao conjunto probatório, em favorecimento
de uma indicação meramente formal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS
Fl. 4557
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Em que pese o respeito aos entendimentos apresentados nas decisões
administrativas citadas no recurso, elas não têm o condão de vincular este órgão julgador.
O CTN, art. 100, II, dispõe que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa; [...]
Assim, quanto às decisões administrativas citadas no recurso, elas não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Aliás, a decisão proferida no Acórdão 2401-005.246, desta turma de julgamento
na composição à época e citada no recurso, foi revertida pela CSRF, Acórdão 9202-007.785.

TRABALHO FISCAL
Conforme já explanado, para comprovar a origem dos depósitos creditados em
contas bancárias de sua titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar a efetiva
movimentação financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e
destinatário, mostrando sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como
também, demonstrar, por meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este
recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio.
Quanto ao aprofundamento da investigação, o fisco, na medida do possível, o fez,
pois, conforme informado no TVF, consultou a escrituração contábil-digital das empresas, fato
que inclusive ensejou a comprovação pela fiscalização relativa à distribuição de lucros da
empresa Mocellin Agropecuária Ltda (TVF, item 4.2.4.4) e a retificação do lançamento pela
DRJ.
Nesse ponto, cumpre destacar que a retificação do lançamento efetuada pela DRJ
quanto aos valores recebidos de Mocellin Agrocomércio de Insumos Ltda e de Mocellin
Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., tais valores foram excluídos, pois a fiscalização constatou
que a origem do crédito era fornecimento de mercadorias pelo interessado, o que afasta a
presunção legal de omissão de rendimentos.
A retificação ocorrera exatamente como alegado no recurso, uma vez identificada
a natureza jurídica dos depósitos, deveria ter a fiscalização efetuado o lançamento conforme
normas de tributação específica e não por presunção legal.
Como se vê a alegação recursal já foi considerada e atendida pela DRJ.
No mais, não foram apresentados os documentos solicitados. Conforme
informado em vários trechos do TVF, não foi apresentado o livro caixa da atividade rural.
Não tem obrigação, a autoridade autuante, de circularizar e intimar terceiros (no
caso, os depositantes), sendo que o próprio contribuinte poderia ter apresentado os documentos,
especialmente o livro caixa da atividade rural. Como é inclusive alegado no recurso, as empresas
são de propriedade do próprio contribuinte.
Fl. 4558
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal se referem a livros contábeis das empresas de
propriedade do contribuinte e livro caixa da sua atividade rural.

ALEGAÇÕES ESPECÍFICAS
NOTAS FISCAIS DE VENDA DE PRODUTO RURAL
Afirma o recorrente que as notas fiscais de venda de produto rural comprovam a
natureza jurídica dos depósitos: atividade comercial de venda de milho/soja.
Por outro lado, no TVF, a fiscalização deixou claro que a não apresentação do
Livro Caixa da Atividade Rural impossibilita a verificação dos créditos em conta corrente
que foram oferecidos à tributação. Especificamente, para o cliente Cargil Agrícola SA, não há
coincidência de datas e valores entre os depósitos e as notas fiscais constantes no relatório da
Cargil. Cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos recursos para afastar a presunção
legal com documentação própria e individualizada.
Apesar de alertado pela fiscalização, até o presente momento não foi
apresentado o Livro Caixa da Atividade Rural. Assim, as notas fiscais apresentadas,
conforme já dito pela DRJ, permite inferir que algumas notas fiscais poderiam ter relação com
os créditos apontados pela fiscalização, mas não constituem comprovação específica e
individualizada de qualquer dos créditos apurados, não podendo ser aceitas para afastar o
lançamento.

DEPÓSITOS DE BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS
Quanto aos depósitos efetuados pro Bradesco Companhia de Seguros, em
dezembro/2017, nos valores de R$ 12.328,88 e R$ 3.640,00, informa o recorrente serem
provenientes de um sinistro, que foi solicitada à seguradora uma declaração sobre os fatos e a
resposta será oportunamente juntada.
Apesar de não ter sido juntada referida declaração, deve ser considerado que o
depositante é uma seguradora. Dadas às características do autuado, incluindo seus negócios e
transações habituais, não parece razoável cogitar que a importância de R$ 15.968,88, depositada
em um único mês, recebida da conta bancária de uma seguradora (BRADESCO AUTO/RE CIA
DE SEGUROS), tenha natureza remuneratória ou outro ganho tributável qualquer.
Sendo assim, deve ser excluído do lançamento, na competência 12/2017, o
rendimento de R$ 15.968,88.
PRÓ-LABORE
Sobre os depósitos efetuados por Mocellin Agronegócios e Distribuidora de
Insumos Agrícolas Ltda, no valor mensal de R$ 4.084,88, alega o recorrente que estão
declarados pelo valor bruto total de R$ 60.000,00, sendo o valor depositado o valor líquido
(descontando-se os valores descontados a título de INSS e IRRF). Conforme comprovante de
rendimentos e contra-cheques juntados às fls. 4.137/4.149, trata-se de rendimentos pagos a título
de pró-labore, que já foram tributados, o que confirma a alegação do contribuinte.
Fl. 4559
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Sendo assim, devem ser excluídos do lançamento os 12 depósitos mensais no
valor de R$ 4.084,88 recebidos de Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos
Agrícolas Ltda.
Deve ser observado que no mês de agosto/2017 há dois lançamentos, sendo que o
de 31/agosto/2017 se refere ao pró-labore de setembro/2017.
DEPÓSITOS REMANESCENTES
Com relação aos depósitos remanescentes de pequena monta, sem razão o
recorrente ao alegar que não é necessária a coincidência entre datas e valores, que são
rendimentos declarados que superam os pequenos valores depositados.
Sobre a alegação de que os rendimentos declarados constituem origem dos
depósitos, de fato, esta questão deve ser avaliada. Isso porque não seria razoável presumir que o
contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias e deixaria de
movimentar os rendimentos declarados.
Contudo, à luz desse entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos
rendimentos que, sem sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente tributados pelo
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (rendimentos isentos e não tributáveis e sujeitos a
tributação exclusiva/definitiva).
Observe-se que mesmo em relação aos rendimentos declarados como tributáveis
na Declaração de Ajuste Anual – DAA, caso sejam rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, a
exclusão deve estar atrelada à devida comprovação.
Veja-se o Acórdão 9202-008.669, de 17/3/2020, da CSRF:
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como
receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à
tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se a
regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação
da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao
sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o
efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o recebimento dos
valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a ela relacionadas.
(Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição
destinada à Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham
transitado pelas contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente
improvável que a Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem
Fl. 4560
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

não comprovada. Além do que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores
dificuldade por parte do autuado em comprovar a origem e causa de tais
pagamentos. (grifo nosso)
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, [...].

Mesmo que, conforme alegado, tenha sido declarado, no ano-calendário 2017, R$
39.832.436,98 de receita com a atividade rural (não foi juntada aos autos a DIRPF), não foram
apresentados documentos que permitissem a vinculação do valor do depósito com o rendimento
declarado. Repisa-se que não foi apresentado o Livro Caixa da atividade rural.

DEPÓSITOS ADVINDOS DE EMPRESAS DO CONTRIBUINTE
Créditos advindos de Mocellin Agro Mercantil Ltda.
No caso, foi apenas um depósito de R$ 70.000,00 em fev/2017.
O recorrente repete os argumentos, já enfrentados acima, que a fiscalização
deveria ter intimado a pessoa jurídica. Não apresenta qualquer prova capaz de infirmar o
lançamento.
Créditos advindos de Mocelin & Holz Agropecuária Ltda.
Valor excluídos pela DRJ por entender comprovado tratar-se de distribuição de
lucros.
Créditos advindos de Mocellin Agrocomércio de Insumos Ltda.
Montante de R$ 932.691,00 excluído pela DRJ, pois a origem do crédito era
fornecimento de mercadorias, conforme verificado pela fiscalização, sendo afastada a presunção.
Créditos advindos de Mocellin Agropecuária Ltda.
Não lançado porque a fiscalização comprovou que se tratava de distribuição de
lucros.
Créditos advindos de Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
Montante de R$ 787.725,00 excluído pela DRJ, pois a origem do crédito era
fornecimento de mercadorias, conforme verificado pela fiscalização, sendo afastada a presunção.
Créditos advindos de Mocellin MDM Agropecuária Ltda.
No TVF (item 4.2.4.6), a fiscalização informa que na DIRPF no ano-calendário
2016 não há registro de que a empresa tenha dívidas (Bens e Direitos). Pelo contrário, o
contribuinte informou que ele devia para a empresa o montante de R$ 8.000.000,00 (Dívidas e
ônus reais). Não existe na contabilidade da empresa dividendos/lucros a distribuir.
Alega o recorrente que são pagamentos de empréstimos anteriormente
feitos/recebidos da empresa.
Fl. 4561
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

A DRJ não acatou o argumento, afirmando que as páginas do Livro Razão não
fazem prova a favor da impugnante. Que para provar o alegado, deveriam ter sido apresentados
os instrumentos de contratação dos empréstimos.
Discorda o recorrente, afirmando que eram sócios da empresa o contribuinte e sua
esposa, que figurava como dependente na sua DIRPF. Que eventual contrato de mútuo seria
assinado somente por ele.
Apenas para esses depósitos, foram apresentados documentos pontuais para
provar a movimentação dos recursos de/para empresa e contribuinte. A movimentação financeira
informada pelo recorrente se confirma.
O extrato bancário de fl. 2.016 apresenta um lançamento a débito (cheque) no
valor de R$ 50.470.000,00, em 27/12/2016. O extrato de fl. 2.018 apresenta um cheque no valor
de R$ 1.230.000,00.
A cópia do Livro Razão, fl. 2.021, apresenta lançamentos a crédito na conta
1.1.1.2.01.0001, com histórico de empréstimo numerário cf. Rec. de Domingos Mocelin na
mesma data e mesmo valor. Com o mesmo histórico, há um empréstimo de R$ 1.230.000,00. A
conta apresenta o saldo em Dezembro/2016 de R$ 51.701.795,91.
Em 2/1/2017, os montantes de R$ 50.470.000,00, R$ 830.000,00 e R$ 400.000,00
são lançados a débito na mesma conta.
Pode-se observar, pela cópia do Livro Razão apresentada, que o mesmo tipo de
operação ocorreu nos anos anteriores: o sócio no último dia do ano empresta o valor vultoso para
a empresa e no primeiro dia do ano seguinte a empresa devolve o valor para o sócio. Nesta
operação, o montante financeiro sai da conta do contribuinte, não integrando o montante em
aplicações financeiras em 31/dez do ano-calendário, sendo excluído do patrimônio informado na
declaração de ajuste anual.
Em 17/5/2017 a conta do Banco do Brasil foi creditada de R$ 63.000.000,00.
A cópia do Livro Razão de fl. 2.020, a mesma conta citada acima é debitada no
mesmo valor, na mesma data. Em 28/12/2017 o mesmo valor é lançado a crédito.
O extrato bancário de fl. 2.019 apresenta lançamentos a débito (cheques) nos
valores de R$ 63.000.000,00 e R$ 60.000.000,00, em 28/12/2017.
A despeito do comportamento acima citado e da não declaração dos valores na
DIRPF AC 2016, restou demonstrado que os montantes depositados nas contas do Banco do
Brasil do contribuinte em 2/1/2017, nos valores de R$ 400.000,00 e R$ 51.300.000,00, são
provenientes da conta “Empréstimos de Pessoa Física” da empresa MDM Agropecuária Ltda. O
mesmo se verifica para o depósito em 17/5/2017 no valor de R$ 63.000.000,00.
Assim, vê-se que realmente, os depósitos realizados em jan/2017 se originaram do
próprio patrimônio do contribuinte, pois constituem devolução do valor entregue à empresa em
dez/2016, devendo ser excluídos da base de cálculo apurada no mês de janeiro/2017. Caso tais
valores se configurassem omissão de rendimentos, deveriam ser tributados no ano-calendário
2016 ou anteriores, mas não em 2017.
Restou também comprovado que o depósito recebido em maio/2017 fora efetuado
pela empresa e devolvido em dezembro/2017, alegando o recorrente se tratar de mútuo com a
empresa de sua propriedade.
Fl. 4562
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Para efeito de validação da operação de mútuo, no presente caso, admite-se a
congruência do acervo probatório como um todo.
Sendo assim, acolhe-se o argumento de que os valores decorrem de
empréstimos entre o contribuinte e a empresa da qual é sócio, devendo ser excluído do
lançamento na competência jan/2017 o montante de R$ 51.700.000,00, e na competência
maio/2017 o valor de R$ 63.000.000,00.

DEMAIS DEPÓSITOS
Para os demais valores, o contribuinte não demonstrou a origem dos valores
depositados, nem a sua natureza, de forma a permitir a verificação se tais valores já teriam sido
tributados ou não estariam sujeitos à tributação. Ou seja, os argumentos e documentos juntados
poderiam até confirmar as fontes dos créditos, mas não se prestam a demonstrar a natureza dos
créditos efetuados, se tributável ou não.
Dos documentos apresentados juntamente com o recurso, somente os de fls.
4.137/4.149, que comprovam o recebimento de pró-labore, trazem informação relevante para
comprovar as alegações apresentadas.
No mais, são documentos contábeis das empresas as quais o contribuinte é sócio
(exceto da Mocellin Agro Mercantil Ltda), não restando demonstrado o que se pretendia provar
com tais documentos.
Certo é que as alegações apresentadas pela recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários. Argumentações com ausência de prova
enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das
alegações.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por
justificar entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de
origem não tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem
qualquer justificativa com respaldo documental, ele está apenas confirmando a presunção legal
de omissão de rendimentos.
Ademais, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com os
argumentos apresentados, num exercício de ligação entre documento e o fato que se pretende
provar.
Conforme leciona Fabiana Del Padre Tomé (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova
no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev. Atual. São
Paulo: Noeses, 2016. p. 405.) “[...] provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.

RESPONSABILIDADE
Sobre a responsabilidade dos sucessores, o CTN assim disciplinou:
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
[...]

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
[...]
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
[...]
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (grifo nosso)
[...]
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
[...]
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de
caráter moratório.

No presente caso, da leitura dos relatórios que integram os autos, como afirma a
recorrente, não há justificativa para a atribuição da responsabilidade solidária, nos termos do
CTN, art. 134, IV.
Sendo assim, por ausência de motivação do ato, deve ser excluída a
responsabilidade solidária atribuída à inventariante.
Mantida a responsabilidade prevista no CTN, art. 131.

MULTA DE OFÍCIO
Prevê o RIR, aprovado pelo Decreto 8.580/2018, vigente à época do lançamento:
Art. 22. Na hipótese de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis (Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, art. 134, caput , incisos I ao IV):
I - os pais, pelo imposto sobre a renda devido por seus filhos menores;
II - os tutores, os curadores e os responsáveis, pelo imposto sobre a renda devido por
seus tutelados, seus curatelados ou menores dos quais detenham a guarda judicial;
III - os administradores de bens de terceiros, pelo imposto sobre a renda devido por
estes; e
IV - o inventariante, pelo imposto sobre a renda devido pelo espólio.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica, em matéria de penalidades,
àquelas de caráter moratório (Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art.
134, parágrafo único).
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

[...]
Art. 1.003. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
[...]
b) de dez por cento sobre o imposto sobre a renda apurado pelo espólio, nas hipóteses
previstas no § 1o do art. 21 ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49 ); e [...]

Como se vê, tendo em vista que, no caso em questão, o lançamento se refere a
exigência de crédito tributário sobre tributos devidos pelo de cujus antes da abertura da sucessão,
descabe a manutenção da exigência da multa de ofício, posto que a responsabilidade do espólio,
nos termos do disposto no art. 131 do CTN, se limita aos tributos devidos pelo de cujus, e não
por penalidades por infração da legislação tributária.
Logo, deve ser excluída do lançamento a multa de ofício (e sua qualificadora).
Considerando o disposto no citados regulamentos, apenas poderia ser exigido do
espólio a multa de mora de 10%. Como não houve lançamento dessa multa, não há como o
julgador constituí-la.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e negar-lhe provimento.
Voto por conhecer em parte do recurso voluntário, exceto quanto ao argumento de
que toda a movimentação financeira decorre de atividade rural e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para:
1) excluir da base de cálculo do lançamento:
a) os valores recebidos da Bradesco Seguros na competência 12/2017, no valor de
R$ 15.968,88;
b) os 12 valores recebidos de Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos
Agrícolas Ltda., a título de pró-labore, em todos os meses, no valor individual de R$ 4.084,88; e
c) os valores recebidos da empresa Mocellin MDM Agropecuária Ltda. – na
competência janeiro/2017, R$ 51.700.000,00, e na competência maio/2017, R$ 63.000.000,00;
2) excluir a multa de ofício lançada; e
3) excluir a responsabilidade solidária atribuída à inventariante.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 4565
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.644 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.722024/2021-47

Fl. 4566
DF CARF MF
Original